Tribunal: TJSP
Processo: 1005321-54.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. Pleito de fornecimento de medicamento à base de canabidiol 200mg para tratamento de Paralisia Cerebral e Epilepsia de difícil controle (CID G80.0 e G40.2), julgado improcedente na origem.
1.Competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. Súmula Vinculante 60 e

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. Pleito de fornecimento de medicamento à base de canabidiol 200mg para tratamento de Paralisia Cerebral e Epilepsia de difícil controle (CID G80.0 e G40.2), julgado improcedente na origem.
1.Competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. Súmula Vinculante 60 e Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal. Modulação dos efeitos. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo plenário da Suprema Corte ao tempo do julgamento de mérito do RE 1.366.243, a imperar observância, nas condenações ao fornecimento de fármacos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, do foro perante o qual distribuída a demanda, se anterior ao julgamento liminar ocorrido em 19/09/2024. Ação distribuída no mês de julho de 2024, sob a vigência da liminar reportada na modulação do aludido precedente qualificado. Pretensão que, a teor dos julgados vinculantes, cumpre remanescer em trâmite na Justiça Estadual.
2.Medicamento sem registro específico na ANVISA, mas com autorização de importação e comercialização pela RDC no 660/2022. Equiparação ao registro pela jurisprudência desta Corte. Inaplicabilidade do Tema 500 do STF.
Aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF (Súmulas Vinculantes 60 e 61) e Tema 1161 do STF. Possibilidade excepcional de concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos. Existência de política pública específica no Estado de São Paulo. Lei n° 17.618/2023, que instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à Base de Canabidiol, regulamentada pelo Decreto n° 68.233/2023.
3.Caso concreto que evidencia a excepcionalidade da situação clínica do autor, com refratariedade aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS (ácido valproico, fenitoina, topiramato, carbamazepina e fenobarbital), prescrição médica fundamentada e comprovação da hipossuficiência econômica.
4.Parecer do NAT-Jus/SP desfavorável que, embora importante instrumento de auxílio ao julgador, não se sobrepõe à análise individualizada do caso concreto, especialmente quando há elementos robustos nos autos que indicam a excepcionalidade da situação.
5.Razoável, contudo, em se tratando de medicamento de uso contínuo, seja o fornecimento condicionado à apresentação de receituário médico atualizado, a cada seis (06) meses.
6.Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do col. STJ.
7.Desfecho de origem reformado. Recurso provido, com observação.